Tribunal: TJSP
Processo: 1130968-73.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Ação de repetição de indébito – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 2.o e § 3.o do Código de Processo Civil, combinado com o art. 5.°, LXXIV, da Constituição Federal – Preexistência de bens e direitos – Benesse indeferida, evitando a malversação do instituto – Verbas sucumbenciais mantidas, majorados os honorários, nos termos do art. 85, § 11, do aludido diploma –

Ementa:
Ação de repetição de indébito – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 2.o e § 3.o do Código de Processo Civil, combinado com o art. 5.°, LXXIV, da Constituição Federal – Preexistência de bens e direitos – Benesse indeferida, evitando a malversação do instituto – Verbas sucumbenciais mantidas, majorados os honorários, nos termos do art. 85, § 11, do aludido diploma – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000559224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1130968-73.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GILMAR
LINS LUNDGREN e GUITTA HANNA LINS LUNDGREN, são apelados IBARAKI
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
AGILLITAS
SERVIÇOS
DE
PAGAMENTOS LTDA. e LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A..
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1130968-73.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16773 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 1130968-73.2015.8.26.0100
APELANTES: GILMAR LINS LUNDGREN E GUITTA HANNA LINS LUNDGREN
APELADOS: IBARAKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, AGILLITAS SERVIÇOS DE
PAGAMENTOS LTDA. E LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A.
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 16773
Ação de repetição de indébito – Justiça gratuita – Presunção
relativa de pobreza – Art. 99, § 2.o e § 3.o do Código de
Processo Civil, combinado com o art. 5.°, LXXIV, da
Constituição Federal – Preexistência de bens e direitos –
Benesse indeferida, evitando a malversação do instituto –
Verbas sucumbenciais mantidas, majorados os honorários,
nos termos do art. 85, § 11, do aludido diploma – Sentença
mantida – Recurso não provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou improcedente
a ação de repetição de indébito, extinguido o processo de conhecimento com a
resolução do mérito, em razão da cobrança de comissão de corretagem e impondo aos
vencidos (autores) o reembolso das despesas processuais e honorários de advogado
arbitrados em 10% do valor da condenação objetivando, em resumo, o reexame e a
modificação do julgado com fundamento, em síntese, na concessão dos benefícios da
justiça gratuita e na modificação da disciplina da sucumbência.
Tempestiva, isenta de preparo e não respondida.
Na hipótese a prova constituída pela agravante revelou
posição financeira incompatível com a benesse da gratuidade, reservada às pessoas
menos afortunadas, pena de malversação e banalização do instituto, esterilizando os
argumentos articulados, não permitindo a formação do convencimento sobre a
hipossuficiência na acepção jurídica do termo, art. 5.o, LXXIV, da Constituição Federal e
art. 99, § 2.°, do Código de Processo Civil.
Isso porque os contribuintes declararam o recebimento de
aproximadamente R$ 120.074,85 de verbas rescisórias pelo desligamento da empresa,
sobretudo considerando a presunção relativa de veracidade da afirmação de necessitado
estabelecida, art. 99, § 3.°, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1130968-73.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16773 3/3
De resto, os honorários advocatícios forma bem fixados no
patamar de 10% do valor da causa, inclusive, justificando o aumento neste momento
processual para 13%, incluídos aqueles de natureza recursal, nos temos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator